Tribunal: TJSP
Processo: 1027037-56.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. (i) Ação condenatória. Seguro veicular impróprio. Contratação operada mediante filiação a associação de possuidores de automóveis. Autor que, na qualidade de associado, reclama da ré o pagamento de lucros cessantes, danos materiais emergentes e danos materiais, mais a repetição em dobro de quantias que entende terem sido indevidamente descontadas da indenização paga pelo

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. (i) Ação condenatória. Seguro veicular impróprio. Contratação operada mediante filiação a associação de possuidores de automóveis. Autor que, na qualidade de associado, reclama da ré o pagamento de lucros cessantes, danos materiais emergentes e danos materiais, mais a repetição em dobro de quantias que entende terem sido indevidamente descontadas da indenização paga pelo sinistro ocorrido (furto do automóvel do requerente). (ii) Sentença de parcial procedência. (iii) Irresignação de autor e ré. (iii.1) Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Inocorrência. Sentença que, embora concisa, foi suficientemente motivada, a ponto de permitir o exercício das garantias constitucionais previstas no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, consubstanciado no manejo do presente recurso. Julgador que não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos invocados pela parte. (iii.2) Preliminar de falta de interesse processual pelo autor, diante da assinatura de termo de quitação quando do recebimento, em sede extrajudicial, da indenização prevista em contrato. Inocorrência. Demanda calcada justamente na nulidade do termo de quitação assinado pelo autor, porque condicionante ao recebimento da indenização contratualmente ajustada; a qual, por sua vez, teria sofrido descontos reputados indevidos pelo requerente, porque previstos em cláusulas contratuais abusivas. (iii.3) No mérito, recurso da ré que não prospera. Relação jurídica mantida entre as partes que tem nítida natureza consumerista. Disposições contratuais nulas, porque impositivas de obrigações desproporcionais ao consumidor. (iv) Recurso do autor, por seu turno, parcialmente próspero. (iv.1) Indevidos os descontos referentes à taxa de coparticipação e às prestações contratuais vincendas. Quantias que devem ser restituídas em dobro, na medida em que previstas em cláusulas contratuais abusivas e, logo, contrárias à boa-fé objetiva. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. (iv.2) Lucros cessantes e danos materiais emergentes não verificados, conforme exposto na fundamentação. (iv.3) Danos morais igualmente não constatados na espécie, consoante razões explicitadas no acórdão. (v) Preliminares rejeitadas. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.